Tribunal: TCU
Processo: 001.658/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1652/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 001.658/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Airton Silva Santos (XXX.516.965-XX); Gildemar Sena Oliveira (XXX.143.945-XX); Gilson da Mata (XXX.527.005-XX); Jose Antonio Santana (XXX.946.995-XX); Jose Mario Goncalves da Silva (XXX.181.395-XX); Nubia Passos Dourado Paulo (XXX.829.664-XX); Ronaldo Reis Figueiredo (XXX.969.315-XX); Sonia Regina de Freitas Ferreira (XXX.235.345-XX); Valmiro Alves Ferreira Beathm (XXX.510.295-XX); Valter Goncalves da Silva (XXX.807.165-XX) 1.2. Órgão: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.